Tribunal: TJDFT
Processo: 0735396-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0735396-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIDJANE GONCALVES VIVACQUA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ARIDJANE GONÇALVES VIVACQUA, ora autor/agravante, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento de no 0716263-74.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos (ID Num. 140130350 – autos de origem): “Recebo a competência, fixada por redistribuição aleatória. Examino a gratuidade de justiça, benesse postulada pela parte autora. Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos não se pode extrair a conclusão de que ostentaria a parte autora a condição de hipossuficiente, de modo a justificar a concessão da benesse legal, de índole sabidamente excepcional e que somente pode ser deferida quando se verificar, de plano, que a parte requerente terá sua subsistência comprometida pelo recolhimento das custas e despesas necessárias ao seu ingresso em juízo. A presunção decorrente da declaração de pobreza, firmada apenas para a obtenção do privilégio de litigar sem riscos de arcar com o ônus da sucumbência, pode ser afastada pelo Julgador, quando os elementos documentais trazidos apontam em sentido contrário ao que estaria sendo alegado, ou seja, quando demonstrado nos autos que a renda - formal ou informal - auferida pela parte seria, em tese, suficiente para sua subsistência digna. Cumpre destacar, nesse sentido, a evidente e sensível evolução da jurisprudência emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo ser devido ao Magistrado perquirir, ainda que em sede prefacial, e, portanto, independentemente de impugnação, sobre a alegada hipossuficiência da parte, mormente quando os elementos acostados aos autos, com destaque para o comprovante de rendimentos, estariam a apontar para a inexistência de enquadramento fático à situação legalmente prevista para a concessão do benefício. (...). Por força do princípio da isonomia, havido em seu sentido substancial, não se pode conferir tratamento igualitário aos desiguais, de modo a conceder, de forma indiscriminada, a todos aqueles que assim requeiram, os benefícios da gratuidade de justiça, ante a simples alegação de que o salário estaria, em parte, comprometido com as despesas de sustento da casa ou com dívidas voluntariamente contraídas. De forma diversa, impera diferenciar o caso dos autos daqueles em que demonstra a parte, de fato, sua condição de hipossuficiente, de tal modo que a exigência das despesas processuais culmine por obstaculizar o acesso à jurisdição, situação que não se verifica nos presentes autos. Com efeito, o comprovante de rendimentos acostado em ID 139782307, relativo ao mês de julho/2022, revela que a autora é SERVIDORA PÚBLICA, auferindo rendimentos brutos no valor de R$ 11.265,16 (onze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), circunstância que não ratifica a alegada hipossuficiência financeira, não sendo as despesas consignadas nos documentos acostados aos autos, caracterizadas por gastos voluntariamente assumidos e que constituem despesas ordinárias do cotidiano, suficientes para afastar, in casu, a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Desse modo, por não restar provado nos autos que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça comum do Distrito Federal possa prejudicar a subsistência com dignidade da parte autora e de sua família, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, o indeferimento do requerimento de gratuidade de justiça, na hipótese específica dos autos, é medida que se impõe. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito. Na mesma oportunidade, deverá promover a emenda à inicial, sob pena de indeferimento, para que: a) Com esteio no artigo 320 do Código de Processo Civil, apresente os instrumentos contratuais que se busca submeter à revisão judicial, providência que, para além de subsidiar o exame da probabilidade do direito que se pretende ver liminarmente assegurado, afigura-se indispensável à demonstração do interesse de agir e da própria legitimidade ad causam. Saliento que o documento de ID 139782312 não se afigura suficiente para o exame da pretensão vindicada liminarmente. Em caso de eventual recalcitrância das instituições financeiras demandadas, deve a parte interessada manejar a ação cabível (PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS), voltada à exibição dos contratos. b) Em ordem a conferir certeza e determinação à postulação, indique, de forma expressa no bojo do petitório (alínea f do pedido - item IV - ID 139782303 - p. 12), o valor que, como consectário da revisão judicial postulada, pretende ver atribuído a cada uma das obrigações derivadas dos contratos firmados; c) Retifique o valor atribuído à causa, que, na hipótese, deverá observar o disposto no art. 292, incisos II e VI, do CPC, devendo corresponder à soma de todos os contratos objeto de revisão, salientando-se que as custas judiciais devem ser recolhidas com base no valor retificado da causa. A emenda deve vir na íntegra, para substituir a petição inicial, devendo a parte autora apresentar nova peça (consolidada), com todos os requisitos do artigo 319 do CPC, sendo dispensada a juntada, em duplicidade, de documentos já acostados à primeva peça de ingresso. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e voltem imediatamente conclusos.” A agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Nas razões recursais destaca fazer jus aos referidos benefícios, uma vez que estaria enquadrada em situação de superendividamento; e que as provas colacionadas aos autos originários seriam suficientes para comprovar a miserabilidade da recorrente. Ao fim, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, requereu a reforma do pronunciamento judicial agravado, de modo que seja concedida, à autora/agravante, a benesse da Justiça Gratuita. Preparo dispensado, uma vez que o recurso interposto versa sobre a concessão de Gratuidade de Justiça. É o necessário relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou extinto, sem resolução de mérito, o feito proposto pela autora/agravante (ID Num. 141185046 – autos de origem): “(...). Forte em tais fundamentos, reconheço, na espécie, a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular, e, por conseguinte, extingo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, o que faço na forma do permissivo estatuído no § 3o do mesmo citado artigo do Código de Processo Civil. Arcará a parte autora com as custas processuais, posto que indeferida a gratuidade, nos termos da decisão de ID 140130350. Sem condenação em honorários. Sentença datada e registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Assim, tendo em vista que o trâmite do presente recurso ainda não fora iniciado, as circunstâncias as quais se apresentam impõem o não conhecimento da espécie. Posto isso, autorizada pelo art. 82, § 2o, do Regimento Interno desta Eg. Corte de Justiça (RITJDFT), NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 31 de outubro de 2022 11:29:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora